Tribunal: TJDFT
Processo: 0719787-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. OBJETO ILÍCITO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de rescisão de contrato e restituição de valores, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato, por fraude financeira, assim como a devolução dos aportes realizados pelo autor. 1.1. Nesta sede, os requeridos suscitam preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, alegam que os valores investidos “foram perdidos pelo risco, agressividade do mercado, covid-19 agregados a plataforma da corretora”.
2. Do cerceamento de defesa – afastado. 2.1. A demanda gira em torno da ocorrência de suposta fraude fundada na ausência da prestação dos serviços financeiros contratados e na apropriação do capital pelos requeridos, de modo que, para afastar a imputação do autor, se revela desnecessária a produção de prova oral requerida visando “esclarecer melhor a dinâmica fática”. Mesmo porque, as partes já tiveram oportunidade de manifestar a sua versão sobre os fatos nas peças processuais. 2.2. Assim, não demandando a matéria controvertida produção de prova oral, correta a sentença que entendeu pela impertinência da prova postulada, sendo que o julgamento antecipado da lide não resultou em cerceamento de defesa.
3. No caso, verifica-se que o objeto do contrato seria a realização de operações financeiras automatizadas, efetivadas por “um Software (robô) denominado INVESTMATICPRO”, as quais seriam executadas em conta de corretora de livre escolha e vinculada ao nome do investidor, situação que proporcionaria retorno monetário expressivo e diferenciado, dada a característica peculiar automatizada desenvolvida pelos requeridos. 3.1. Contudo, conforme bem pontuado pela sentença, a conta vinculada ao nome do autor na corretora de valores sequer fora aberta e a quantia disponibilizada pela parte ficou mantida em nome das pessoas físicas sócias da empresa contratada. 3.2. Também não houve demonstração de quantas e quais operações financeiras foram realizadas, o período em que ocorreram, a variação ocorrida, tampouco o extrato detalhado do rendimento confirmando a perda integral do valor disponibilizado pelo autor. 3.3. Desta feita, os elementos probatórios colacionados ao feito evidenciam a ocorrência da prática de fraude financeira, identificada como pirâmide, em decorrência da suposta realização de operações financeiras automatizadas por intermédio de software com a promessa de retorno monetário expressivo e diferenciado.
4. De acordo com o art. 104 do CC, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Nesses termos, a captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é objeto ilícito, o que faz do negócio jurídico celebrado entre as partes nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil. 4.1. Assim, na forma do Art. 182 do CC, uma vez decretada a nulidade do negócio jurídico, relativo a investimento ilícito, imperioso o retorno das partes ao estado anterior com a devolução dos valores aportados pela parte, sem vinculação à variação cambial ou ao rendimento prometido, evitando-se o enriquecimento sem causa.
5. Dos honorários de sucumbência – revisão de ofício. 5.1. Ainda que nenhuma das partes tenha questionado os honorários advocatícios arbitrados pela sentença, estes podem ser novamente apreciados por constituir matéria de ordem pública, notadamente quando necessário alinhar aos parâmetros legais, conforme hipótese dos autos. 5.2. Precedente: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.” (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2019).
6. Dos honorários de sucumbência – fixação por equidade. 6.1. No caso, conforme se verifica da sentença recorrida, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação (R$ 630.595,74), a quantia resultante (R$ 63.059,74) se mostraria exorbitante. 6.2. Assim, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, §8o, do CPC). 6.3. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 30.000,00 (tinta mil reais), na forma do art. 85, §2o e §8o, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.
7. Recurso não provido.